Tribunal: TJDFT
Processo: 0002017-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE E TIPICIDADE CONDUTA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há falar em omissão se cada um dos eventos narrados na denúncia recebeu análise minuciosa, que avançou sobre os elementos de prova correspondentes e garantiu o confronto, de modo claro e coerente, entre a peça acusatória e as teses defensivas.

3. A interpretação do acervo probatório em desacordo com a perspectiva da parte não caracteriza vício de contradição. A valoração da prova está sujeita à livre apreciação motivada, não havendo margem para buscar, via aclaratórios, nova perspectiva do que já foi produzido e valorado pelo julgador.

4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.

5. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos apontados pela parte.

6. Recurso conhecido e desprovido.